Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702737-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS, DAVI CARNEIRO SANTIAGO PACIENTE: LUIS OTAVIANO DE SOUSA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por DAVI CARNEIRO SANTIAGO E OTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS, em favor de LUIS OTAVIANO DE SOUSA FILHO, no qual aponta como autoridade coatora o JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. Relata que o acusado foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2o incisos I e VI; c/c art. 121, §2a-A; inc. I; c/c art. 121, §7o, inc. III; c/c art. 14, inc. II do Código Penal; c/c art. 5o, inc. I, II e III da Lei no 11.340/06; e art. 250, §1o, inc. II, alínea ‘a’ do Código Penal. Alega que o acusado é portador de deficiência física, em decorrência de uma queda que sofreu de um telhado a 3m do solo, em 11/10/2021, sofrendo fratura de L2 com trauma raquimedular, conforme laudos e documentos médicos. O acidente fez com que sua capacidade física fosse reduzida a ponto de não conseguir se locomover para ir banheiro sozinho, suas funções intestinais e miccionais não estão funcionando. Argumenta que o paciente apresenta quadro de paraplegia, e limitações para deambulação em distância. Faz uso continuo de medicamentos, tendo em vista crises de disúrgia e lombalgia, que em exames constataram hematúria no rim esquerdo único, vicariante, com nefrolitíase. Ressalta que o acusado não deve aguardar julgamento no ambiente do cárcere, pois isso acarretaria prejuízo para sua saúde, podendo levá-lo a morte. Diante disso, requer a concessão da medida liminar, a fim de que seja concedida a revogação prisão preventiva e sua conversão em prisão domiciliar até o julgamento do mérito do writ. Se não for o entendimento, que sejam aplicadas medidas cautelares diferentes da prisão ao paciente para que seu tratamento de saúde ser conduzido da melhor forma. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para confirmar a medida liminar. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da liminar. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública e a integridade física/psicológica da vítima. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. De acordo com os depoimentos apresentados, em especial o da filha do casal, Gabriela, denota-se que o paciente teria atentado contra a vida da ex mulher, na frente de uma das filhas, menor de idade, bem como teria ateado fogo na residência em que conviviam. Não bastasse isso, o custodiado teria também tentado ceifar a própria vida. Nesse contexto, a imposição da prisão preventiva é crucial para a garantia da ordem pública, com vistas a evitar novas investidas do autuado contra a vítima, bem como para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e do próprio autor dos fatos. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Apesar de o impetrante, diligentemente, trazer ao conhecimento do Poder Judiciário, inclusive por meio de contato telefônico com o meu Gabinete, a situação do Paciente, que segundo informações do impetrante e relatórios médicos juntados aos autos, vem sofrendo crises de disúrgia e lombalgia, além de outras enfermidades, bem como, possui dificuldade de se locomover, o que estaria lhe causando constrangimentos e agravamento da situação de saúde, uma vez que não consegue, por vezes, ir ao banheiro sozinho, em razão de suas funções intestinais e miccionais não estarem funcionando, tenho que o relatório médico apresentado pelo Sistema Prisional do DF, ao menos nesta análise liminar, permite a manutenção da prisão do ora Paciente. Ressalta-se que, conforme consta no ID 145798540, o presídio informou que o réu foi atendido em 13 de dezembro de 2022. Apresentou relatório médico informando ser possível atendimento na Unidade Básica de Saúde Prisional e que o atendimento médico vem sendo realizado, disponibilizando, inclusive, formulário de solicitação de atendimento ao interno. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para permitir a manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta e. 2a Turma Criminal para posicionamento definitivo, após a devida manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intime-se o impetrante para que informe, no prazo 02 dias, se o paciente requereu atendimento médico especializado no CDP-2, por meio do preenchimento de formulário de solicitação de atendimento, onde o detento deve informar seus problemas de saúde e selecionar a especialidade médica compatível, que será agendada para atendimento. Tais informações constam no Ofício no 369/2022 – SEAP/CDPII/GEAIT/NUS (ID no 145798540 do processo 0745212-62.2022.8.07.0001). Caso o pedido tenha sido feito pelo ora paciente, no mesmo prazo deverá ser informada a data marcada para o atendimento médico ou a resposta do Núcleo de Saúde do CDP II. Após a resposta do impetrante, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador